Tribunal: TJDFT
Processo: 0721296-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0721296-65.2023.8.07.0000 movida por Carleusa Lopes Andrade. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “O DF apresenta pedido de reconsideração deste Juízo quanto ao Tema 1169 do STJ. DECIDO. No ponto, verifica-se que a determinação de suspensão do Superior Tribunal de Justiça refere-se aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva. Entretanto, tal não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido dependerá apenas da realização de cálculos aritméticos. Nesse sentido dispõe o art. 509, § 2o do Código de Processo Civil: § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Assim, INDEFIRO o pedido de suspensão processual, em razão da inaplicabilidade da controvérsia discutida no Tema no 1169 do STJ ao caso. Ademais, o processo encontra-se suspenso, nos termos da decisão ID 157807853. Prossiga-se conforme determinado”. (ID 47306182). O agravante afirma, em suas razões recursais (ID 47306181) que a decisão agravada merece ser reformada. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça - STJ – proferiu decisão no REsp. n. 1.978.629/RJ, “Tema 1169”, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento acerca de “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Salienta que em 11.10.2022 o STJ determinou a suspensão nacional dos processos acerca da controvérsia. Entende que liquidação é conceito técnico, a englobar o “an debeatur” e o “quantum debeatur”, ou seja, não se trata apenas da especificação de valores, mas também de verificar o direito de cada interessado. É que a sentença coletiva é, por definição, genérica isto é, não examina o direito de cada credor, mas apenas o direito de um grupo de pessoas, sem individualização. Diz que a questão não se limita a elaborar cálculo, mas envolve, também, verificar o direito de cada indivíduo. Ao final, requer a reforma da decisão agravada a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença originário até a resolução definitiva do Tema Repetitivo n. 1169. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Assim, esta decisão restringe-se à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do Código de Processo Civil). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF., 5 de junho de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada